Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial não pode resultar ao exequente redução de liquidez do bem penhorado. Em outras palavras, como "A execução realiza-se no interesse do exequente" (art.797, CPC), sem se descuidar do modo menos gravoso ao executado (art.805,CPC), "a substituição de bem penhorado por carta de fiança ou apólice de seguro só pode ocorrer se melhorar a liquidez do bem penhorado" (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 6a edição, 2020, p.980).
3. Tanto o artigo 835, §2o, CPC quanto o artigo 848, parágrafo único, CPC são expressos no comando: "Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento." O parâmetro é o débito constante da inicial; a este se somam os 30% (trinta por cento) para se aferir possibilidade de substituição do dinheiro pelo seguro-garantia. No caso, o seguro-garantia ofertado pela executada não observou os parâmetros legais, resultando redução de liquidez para os exequentes. Mantida a decisão agravada que indeferiu a pleiteada substituição.
4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.